Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003204-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), OVIDIA LEITE DA COSTA E SILVA - CPF: 393.620.271-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003204-83.2022.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

OVIDIA LEITE DA COSTA E SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso ao tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a recorrente necessita do medicamento requerido, que o mesmo está na lista do SUS e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Ovidia Leite da Costa e Silva em face de Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, pleiteando o fornecimento do medicamento RIVASTIGMINA (Patch) 9 mg.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo improvimento do recurso no ID n° 130246693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente gostaria de destacar que o magistrado de origem deixou de colher o parecer do NAT. No caso em tela seria importantíssimo a apresentação de tal documento, tendo em vista se tratar de matéria de saúde, onde a autora possui idade avançada (81 anos). O poder judiciário necessita de profissionais da saúde para auxiliar em busca de uma decisão justa, como no caso em tela, de onde, se o feito tivesse o parecer do NAT teria sido resolvido no primeiro momento.

Pois bem.

A recorrente requer o fornecimento do medicamento RIVASTIGMINA (Patch) 9 mg, indicado pela médica responsável, para tratamento de DOENÇA DE ALZHEIMER, CDR III, com alterações comportamentais importantes, associada também a alteração do sono e humor, (CID 10 G30.9).

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

Ao requerer o fármaco no SUS, junto a Ouvidoria Setorial de Gestão do SUS do Estado de Mato Grosso, foi informada que ele não é contemplado pela portaria ministerial no 1554, de 30 de julho de 2013 - componente especializado da assistência farmacêutica.

Apresentadas as contestações, o magistrado julgou a ação improcedente sob a fundamentação de que não foram cumpridos os requisitos do Tema Repetitivo 106 do STJ, quais sejam: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento pretendido; (ii) demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (iii) incapacidade financeira; (iv) registro na ANVISA, ressalvada a mora desta última quando (iv.1) pendente a análise de pedido de registro no Brasil (salvo medicamento órfão), (iv.2) houver registro no exterior e (iv.3) inexistir substituto terapêutico registrado no Brasil.

Em sede de Recurso a recorrente juntou a
RENAME 2022
, que está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Na página 137 da referida relação, consta o medicamento solicitado, indicado para o tratamento da autora, vejamos:

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, eis que demonstrado que o medicamento está na lista do SUS, o que, como mencionei no início do voto, poderia ser atestado pelo parecer do NAT, que não foi colhido.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019
).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever
, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrente necessita do medicamento requerido, estando na lista do SUS, e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de
OBRIGAR
os Recorridos, solidariamente, a fornecer a requerente
o
medicamento RIVASTIGMINA (Patch) 9 mg, conforme prescrição médica; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o fornecimento, sob pena de eventuais bloqueios a serem realizados pelo magistrado em sede de cumprimento de sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do art. 2o da Lei 12.153/2009.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022